Tribunal: STF
Processo: HC 97431
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT QUE VEICULA TESE 
   JURÍDICA NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER 
   FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA 
   PROFERIDA PELO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 
   CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
I - A Súmula 691 desta Corte somente 
   pode ser superada em caso de flagrante ilegalidade, teratologia 
   ou abuso de poder.
II - O pleito não pode ser conhecido, sob 
   pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos 
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da 
   Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por 
   Tribunal.
III - Impossibilidade de se analisar a matéria ainda 
   não debatida no STJ, sob pena de supressão de instância.
IV - A 
   via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, 
   exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos 
   elementos de prova.
V - Habeas corpus não conhecido.